Tribunal: TJPA
Processo: 0803227-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803227-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA

AGRAVADO: ILDEVAN DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VINCULO INICIAL DE CASAMENTO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA PROVISÓRIA, PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇAÕ DE OFÍCIOS PELO PODER JUDICIÁRIO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DA AGRAVANTE PARA OBTER AS INFORMAÇÕES PRETENDIDAS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETE POR FORÇA DO ART.373 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Na dinâmica processual brasileira cada parte tem, via de regra, o ônus processual de comprovar aquilo o que alega em juízo, mesmo porque diante da chamada verdade formal, aquilo o que não é demonstrado nos autos, não pode ser levado em consideração para fins de formação de convicção por parte do Magistrado.

II –

Pretende a Agravante que fossem expedidos diversos ofícios para comprovar o alegado, todavia não há qualquer comprovação nos autos de que tenha empreendido o mínimo esforço para tentar obtê-los sem que para isso precise valer-se do Poder Judiciário.

III-
Não é cabível tal diligência sem que haja nos autos a mínima prova de esforço no sentido de ter diligenciado na busca por documentos que, como ex-esposa do Agravado, poderia ter acesso.

IV - A expedição de ofícios por parte do Judiciário em auxílio à parte para obtenção de informações requisitadas, somente deve ser deferido em relação a órgãos que não as prestam diretamente ao interessado e, ainda assim, quando este comprova o esgotamento de todos os meios ao seu alcance para obter as informações.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803227-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA

ADVOGADOS: JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR

AGRAVADO: ILDEVAN DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADOS: JAMES E SILVA MORENO E JOSÉ RIBAMAR FERNANDES MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA, na ação de divórcio c/c pedido de reconhecimento de vinculo inicial de casamento c/c pedido de pensão alimentícia, guarda provisória, partilha de bens e concessão de tutela provisória de urgência liminar, movida contra
ILDEVAN DE SOUZA BARBOSA.

A decisão agravada foi a seguinte: “
Estou por indeferir a expedição dos ofícios requeridos nos itens 03 a 13. Observo que os pedidos são bastante genéricos e a autora poderia ter pedido antes que o réu apresentasse tais documentos para que diante de eventual negativa não fundamentada este juízo pudesse intervir, entendo ainda que a autora tem condições de apresentar pelo menos indícios da existência dos diversos documentos que está pleiteando, bem como maiores informações a respeito
”.

Inconformada, alega a agravante que a decisão não teria sido

fundamentada nos preceitos legais que dizem respeito a possibilidade ou não de concessão da expedição dos ofícios requeridos, e sequer fora feita uma análise pormenorizada das documentações e fundamentações fático-jurídicas presentes aos autos na Peça Inaugural.

E mais, diz a recorrente que “com vistas a coibir toda e qualquer prática que possa ser utilizada para preterir o direito da Agravante a sua Meação, é que Requereu ao Juízo “a quo” a quebra do sigilo de informações das empresas por meio da expedição de ofícios capazes de evidenciar toda a movimentação patrimonial das empresas de titularidade do Agravado, para que se possa viabilizar a realização do balanço patrimonial específico para valoração real dos haveres societários pertencentes ao Agravado em todas as empresas que aqui foram listadas, seja as constituídas antes ou durante a união do casal”.

A antecipação de tutela foi indeferida por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do presente recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803227-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA

ADVOGADOS: JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR

AGRAVADO: ILDEVAN DE SOUZA BARBOSA

ADVOGADOS: JAMES E SILVA MORENO E JOSÉ RIBAMAR FERNANDES MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CHARLENE VENDRUSCOLO BARBOSA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA, na ação de divórcio c/c pedido de reconhecimento de vinculo inicial de casamento c/c pedido de pensão alimentícia, guarda provisória, partilha de bens e concessão de tutela provisória de urgência liminar, movida contra
ILDEVAN DE SOUZA BARBOSA.

Pretende a Agravante a reforma da decisão agravada, objetivando que o Juízo Singular determine a expedição de diversos ofícios a fim de que possam ser produzidas provas em seu favor.

Inicialmente convém destacar que na dinâmica processual brasileira, cada parte tem, via de regra, o ônus processual de comprovar aquilo o que alega em juízo, mesmo porque diante da chamada verdade formal, aquilo o que não é demonstrado nos autos, não pode ser levado em consideração para fins de formação de convicção por parte do Magistrado.

O CPC/15 determina o seguinte em seu art.373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I.

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II.

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu,
pretende a Agravante que fossem expedidos diversos ofícios para comprovar o alegado, todavia não há qualquer comprovação nos autos de que tenha empreendido o mínimo esforço para tentar obtê-los sem que para isso precise valer-se do Poder Judiciário.

Não é cabível tal diligência sem que haja nos autos a mínima prova de esforço no sentido de ter diligenciado na busca por documentos que, como ex-esposa do Agravado, poderia ter acesso.

Conforme salientei ao decidir pelo indeferimento da tutela antecipada recursal, a expedição de ofícios por parte do Judiciário em auxílio à parte para obtenção de informações requisitadas, somente deve ser deferido em relação a órgãos que não as prestam diretamente ao interessado e, ainda assim, quando este comprova o esgotamento de todos os meios ao seu alcance para obter as informações.

O Representante do Órgão Ministerial bem asseverou o seguinte:

De fato, não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante, especialmente por ter sido cônjuge do agravado, diligenciou ainda que minimamente no sentido de produzir as provas que entende como necessárias à resolução do mérito, tentando incumbir ao Poder Judiciário tal tarefa na busca dos fatos almejados pela recorrente, especialmente quanto às informações públicas contidas em registro de dados de instituição públicas, cartórios e afins. Nesse contexto, destaco que a expedição de ofícios, como requer a recorrente, atribuindo, por via reflexa, tal incumbência ao Poder Judiciário na busca de provas, somente seria possível com a demonstração de exaurimento dos meios possíveis e admitidos na coleta de informações sobre o patrimônio e eventual evolução patrimonial do agravado, não sendo o caso dos autos.

Não é outro o entendimento Jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA PARTE RÉ - OPERADORAS DE TELEFONIA - DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS - COMPROVAÇÃO. A expedição de ofícios a repartições públicas, bem como a empresas privadas, caracteriza-se como medida excepcional condicionada à comprovação de que a parte que requereu a medida tenha esgotado todas as diligências que estão ao seu alcance para a localização do réu. O STJ firmou entendimento no sentido de que é necessário que o requerente comprove ter esgotado todas as diligências ao seu alcance a fim de se obter as informações desejadas da administração pública, de forma que, existente tal comprovação, é possível a expedição de ofícios visando à obtenção de informações sobre a parte requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.474956-8/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

Sendo assim, não encontro razões para modificar a decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para comprovar o alegado ante a não comprovação do esgotamento de possibilidades da Agravante neste mister.

Ante o exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 21/02/2022